Tribunal: TJES
Processo: 5007252-45.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000308-43.2021.8.08.0057

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADO: RUBERCY FRAGA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA –
APEL
AÇÃO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DESCONTOS INDEVIDOS – EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS POR TERCEIRO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES –
MANUTENÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ASTREINTES – JURO DE MORA –
DATA DO EVENTO DANOSO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministros Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2. -
A
formaliza
ç
ão

do

supost
o
contrato

de empréstimo consignado em folha de pagamento não fo
i
demonstrada,
o que dá
ensejo à condenação
do requerido
ao pagamento de indenização
por dano moral
em favor d
o
requerente.

4. -
Tratando-se de reparação
por ato
ilícito,
os juros de mora
pela taxa SELIC
incidem desde
a data d
o evento danoso
(Súmula nº 54/STJ)
,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

5. -

Recurso
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória/ES, 09 de setembro de 2024.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007252-45.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO

APELADO: RUBERCY FRAGA DA SILVA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
CÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5000308-43.2021.8.08.0057

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADO: RUBERCY FRAGA DA SILVA

RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA –
APEL
AÇÃO –

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
DESCONTOS INDEVIDOS – EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS POR TERCEIRO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES –
MANUTENÇÃO DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ASTREINTES – JURO DE MORA –
DATA DO EVENTO DANOSO
-
RECURSO DESPROVIDO.

1. -
A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministros Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que: “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

2. -
A
formaliza
ç
ão

do

supost
o
contrato

de empréstimo consignado em folha de pagamento não fo
i
demonstrada,
o que dá
ensejo à condenação
do requerido
ao pagamento de indenização
por dano moral
em favor d
o
requerente.

4. -
Tratando-se de reparação
por ato
ilícito,
os juros de mora
pela taxa SELIC
incidem desde
a data d
o evento danoso
(Súmula nº 54/STJ)
,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

5. -

Recurso
desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do
Eminente
Relator.

Vitória,
ES,

de

de 20
2
4
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº: 5007252-45.2021.8.08.0030

APELANTE: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO

APELADO: RUBERCY FRAGA DA SILVA

RELATOR:

DES. SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

DESPACHO

Adoto o relatório.

Vitória-ES, 30
de
agosto
de 202
4
.

Des.
Subst. Luiz Guilherme Risso

Relator

VOTO

Senhor Presidente.

A Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp nº 1846649/MA, Relator Ministro Marco Aurélio Belizze, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos, Tema nº 1061, fixou a tese de que “
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).”

Eis o precedente a que me reporto:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)."

2. Julgamento do caso concreto.

2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF.

2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial.

3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(
STJ -
REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, ju
b
lgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Tal
entendimento é plenamente aplicável ao caso,
eis
que embora o banco apelante tenha acostado aos autos o suposto contrato bancário celebrado, o apelado impugnou a assinatura aposta no instrumento contratual, decorrendo que competia ao apelante a produção de prova pericial para demonstrar sua autenticidade, e, por conseguinte, a validade do contrato celebrado que
valid
aria os descontos realizados e acarretaria, em tese, a improcedência dos pedidos deduzidos na petição inicial.

Esclareça-se, p
or outro lado,
que na hipótese
o dano moral decorre do próprio fato
(in re ipsa
),
ou seja,

da contratação indevida que revela falha do banco,

o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados,
especialmente em se tratando de aposentado cujo provento mensal de aposentadoria
importa em
R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Ademais, houve a inscrição indevida do nome d
o
apelad
o
nos órgãos de proteção ao crédito em razão do contrato que não celebrou com o apelante, o que reforça a necessidade de manutenção do pagamento de indenização por danos morais tanto em razão dos descontos indevidos como em razão
da inscrição
indevida do nome d
o
apelad
o
nos órgão
s
de proteção ao crédito.

Desse juízo:

“
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. INEXISTÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS DA CONTA CORRENTE. VALOR FIXADO. MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Como a formalização do suposto contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às parcelas do valor emprestado, dá ensejo à condenação por dano moral.

2. Esta Corte Superior somente deve intervir para diminuir o valor arbitrado a título de danos morais quando se evidenciar manifesto excesso do quantum, o que não ocorre na espécie. Precedentes.

3. Recurso especial não provido.
=”

(
STJ -
REsp n. 1.238.935/RN, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/4/2011, DJe de 28/4/2011.)

E o valor da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se suficiente para indenizar o apelado, servindo pedagogicamente como desestímulo para que a instituição financeira redobre as cautelas visando não incorrer repetidamente no erro, sem importar em enriquecimento sem causa do apelado.

Desse juízo:

“
EMENTA -
APEL
AÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO RECONHECIDA – FRAUDE – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA QUE DEVE SER MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de serviços, de modo que
é cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude”
(AgRg no AREsp n. 367.875/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 28/3/2014.)

2.
As assinaturas lançadas nos contratos apresentados pela empresa de telefonia não se assemelham às assinaturas que a autora apresentou em suas petições. Ainda, os endereços residenciais indicados em ambos os contratos são distintos do apresentado pela autora em sua petição inicial.

3.
A empresa apelante não adotou procedimentos de segurança que buscassem demonstrar a regularidade da contratação, ou que o indivíduo presente era, de fato, o mesmo constante no documento de identificação.

4.
“A

inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos”
(AgInt no AREsp n. 2.322.827/MS, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)

5.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se apropriado ao caso em comento, eis que está em maior consonância com a jurisprudência pátria do que o valor arbitrado em primeira instância.

6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.”

(TJES – Ap. nº 0002449-41.2020.8.08.0030, Relator Desembargador Marcos Valls Feu Rosa, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MEDIANTE FRAUDE. Responsabilidade objetiva. Inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito. Juros pela taxa selic, vedada a cumulação com correção monetária. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada parcialmente de ofício.

1. A responsabilidade do fabricante, do comerciante e do fornecedor de produtos e serviços é objetiva (CDC, arts. 12, 13 e 14), sendo afastada apenas quando comprovada uma das causas excludentes do nexo de causalidade, como, por exemplo, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ou ainda a existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II).

2.
A fraude perpetrada por terceiros, que levou à inscrição do nome da apelada no cadastro de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação.

3. O valor da indenização por dano moral deve fixado considerado os interesses contrapostos, revelando-se, na hipótese, razoável sua redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois, a despeito da irreparabilidade do dano resultante do constrangimento sofrido pela apelada, tal valor serve como compensador para esta e sancionador para a apelante
.

4. O valor da indenização por danos morais será acrescido de juros de mora pela taxa selic desde o evento danoso, vedada a cumulação com correção monetária.

5. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada de ofício.”

(TJES; AC 0000871-06.2016.8.08.0023; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 27/07/2021; DJES 23/09/2021)

Na hipótese, terceira pessoa passando-se pelo apelado, contratou junto ao apelante um empréstimo on-line no dia 14/01/2021 no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), a ser pago em 24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 742,66 (setecentos e quarenta e dois reais e sessenta e seis centavos).

Ocorre que
o apelado
só
tomou conhecimento da inscrição indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito
após
ter sofrido cobrança indevida por parte do
apelante. M
ais precisamente, confirmou a existência d
o
contrato de empréstimo feito por terceiros junto ao apelante em seu nome
e

da inscrição
nos órgãos de proteção ao crédito quando, no dia 21/10/2021, foi até a Loja de Móveis em Linhares/ES.

Consigne-se, ao final,
que
por força do efeito translativo do recurso
e

cuidando-se de dano
moral
por ilícito,
os juros de mora
pela taxa SELIC
incidem desde
a data
da inscrição indevida, ou seja,
d
o evento danoso
(Súmula nº 54/STJ)
,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

Esclareça-se, outrossim, que
os juros de mora
constituem
matéria de ordem pública, não se podendo falar em
reformatio in pejus
.

Por estas razões,
nego provimento ao recurso
e por força do efeito translativo do recurso determino
que
a indenização por danos morais seja acrescid
a
de juros de mora pela taxa SELIC, desde a data da inscrição indevida até a data do efetivo pagamento,
vedada a sua cumulação com correção monetária.

Em razão do desprovimento do recurso majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) do valor da condenação
(CPC, art. 85, §11º).

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)